Tribunal: TJBA
Processo: 0505719-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Crime nº 0505719-87.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: João Batista Ferreira Santana Defensora Pública: Dra. Verônica de Andrade Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara de Tóxicos Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO. ART. 33, CAPUT, E ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/06. PENAS DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELO ARGUINDO NULIDADE PROCESSUAL NO RECONHECIMENTO DO APELANTE E, EM MÉRITO, PRETENDENDO ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL DE DROGAS E REFORMA NA DOSIMETRIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO NÃO PROVIMENTO DO APELO. JOÃO BATISTA FERREIRA SANTANA FOI PRESO EM FLAGRANTE E LEVADO À DELEGACIA, COM DROGAS ILÍCITAS, POR POLICIAIS MILITARES, QUE DEPUSERAM NA QUALIDADE DE CONDUTORES. APELANTE QUE FOI, POSTERIORMENTE, INDIVIDUALIZADO E QUALIFICADO COMO ACUSADO NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR RECONHECIMENTO POR FOTO CONSTANTE DOS AUTOS, INCLUSIVE, EM RAZÃO DESTE NÃO TER COMPARECIDO AO ATO E TER SIDO DECLARADO REVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEMONSTRAM OS AUTOS QUE 19.05.2020, ÀS 10:30H, POLICIAIS MILITARES FAZIAM RONDA NA AVENIDA JEQUITAIA, NO BAIRRO DO COMÉRCIO, CIDADE DE SALVADOR, QUANDO AVISTARAM 05 (CINCO) INDIVÍDUOS NA FRENTE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA DO PILAR, CONHECIDO COMO “CARANDIRU”, QUE, AO NOTAREM A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL, EMPREENDERAM FUGA, SENDO ENTÃO PERSEGUIDOS PELA VIATURA, QUE CONSEGUIU ALCANÇAR APENAS O APELANTE, JOÃO BATISTA FERREIRA SANTANA, E UM ADOLESCENTE. DURANTE A REVISTA PESSOAL, ENCONTRARAM COM O APELANTE 17 (DEZESSETE) PORÇÕES DE MACONHA, ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO INCOLOR, TOTALIZANDO A MASSA BRUTA DE 37,42G (TRINTA E SETE GRAMAS E QUARENTA E DOIS CENTIGRAMAS), ALÉM DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) EM ESPÉCIE, E COM O ADOLESCENTE 12 (DOZE) PORÇÕES DE MACONHA, EMBALADAS EM PAPEL-ALUMÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELA FARTA PROVA MATERIAL, BEM COMO PELA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO, COM ESPECIAL ATENÇÃO AO LÍCITO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECER REPAROS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO. Circunstâncias judiciais que não foram avaliadas negativamente. Penas-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes, mas sim a agravante da reincidência, aumentando-se as penas em 1/6 (um sexto), ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não incidência da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, em virtude da justa motivação de o apelante ser reincidente. Causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Majoração da pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de ser reincidente (art. 33, § 2º, "a", do CP), e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, que devem ser mantidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 0505719-87.2020.8.05.0001, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, onde figura como apelante JOÃO BATISTA FERREIRA SANTANA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, em mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)